Tribunal: TJPA
Processo: 0800180-14.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800180-14.2024.8.14.0054

APELANTE: ALDENIZA RIBEIRO LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES COMPROVADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA FRAUDE. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aldeniza Ribeiro Lima contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., na qual a autora alegou contratação fraudulenta de empréstimo consignado firmado em 30/09/2022, contrato nº 0123468300811, no valor de R$ 1.226,63, parcelado em 84 prestações mensais de R$ 39,96, com descontos incidentes sobre benefício previdenciário. A apelante sustentou que o banco não comprovou a regularidade da contratação nem a disponibilização do valor, requereu a declaração de inexistência da relação contratual, indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há vício ou fraude na contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores à consumidora; (iii) determinar se são cabíveis a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação discutida submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira, diante da hipossuficiência da consumidora, comprovar a contratação e a concessão do empréstimo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

A simples alegação de inexistência de contratação ou de fraude, desacompanhada de prova minimamente idônea ou de requerimento fundamentado de produção de prova pericial, não desconstitui a documentação apresentada pela instituição financeira.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação quando apresenta documentos aptos a demonstrar a negociação e a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor, circunstância verificada nos autos pelo documento indicado no ID 35554336.

A comprovação da relação negocial e da disponibilização do crédito afasta a alegação de fraude, descaracteriza a falha na prestação do serviço e impede o reconhecimento de inexistência do débito.

A ausência de ilicitude nos descontos decorrentes de contrato válido impede a restituição em dobro dos valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira comprova a regularidade do empréstimo consignado quando demonstra a contratação e a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor.

A alegação genérica de fraude, sem prova mínima idônea ou requerimento fundamentado de prova pericial, não desconstitui a documentação apresentada pelo banco.

A validade da contratação afasta a declaração de inexistência do débito, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 98 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJPA, Apelação Cível nº 0808159-12.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.03.2023, DJe 16.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0009808-90.2014.8.14.0028, Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.07.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800041-50.2018.8.14.0029, Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.04.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Aldeniza Ribeiro Lima em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de São João do Araguaia/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Na origem, cuida-se de demanda proposta pela ora recorrente em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., sustentando a ocorrência de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, supostamente firmado em 30/09/2022, sob o contrato nº 0123468300811, no valor de R$ 1.226,63 (mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), parcelado em 84 prestações mensais de R$ 39,96 (trinta e nove reais e noventa e seis centavos), com descontos incidentes diretamente sobre seu benefício previdenciário.

O juízo a quo, entretanto, entendeu não haver prova suficiente da alegada fraude, julgando improcedentes os pedidos.

Inconformada, a apelante
sustenta que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação, tampouco a efetiva disponibilização do valor em sua conta, defendendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Alega violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, bem como a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Afirma que os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, especialmente diante de sua condição de aposentada que aufere apenas um salário mínimo, requerendo a fixação da indenização em R$ 10.000,00. Postula, ainda, a restituição em dobro dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros moratórios desde o evento danoso. Requer, por fim, a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento da inexistência da relação contratual e a condenação do banco recorrido nos termos postulados.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 35554357.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 35895613.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual,
conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça
, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, porquanto presentes os requisitos legais.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar a existência, ou não, de vício na contratação do empréstimo consignado objeto da lide, bem como a consequente possibilidade de declaração de inexistência do débito, restituição dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere à fraude na obtenção de serviços bancários, é claro que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que essa prática ilícita faz parte do risco da atividade bancária, sendo considerada um fortuito interno, o que torna a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme estabelecido na Súmula 479:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Como é possível perceber claramente, está pacificado que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi concedido ao consumidor são essenciais para avaliar a regularidade da prestação do serviço. E, tratando-se de uma relação de consumo, esse ônus cabe à instituição bancária, conforme o art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora é hipossuficiente.

Analisando os autos, observa-se que
a parte autora não logrou êxito em apresentar
prova suficiente da fraude alegada
, tampouco da inexistência de vínculo contratual. A simples alegação de inexistência de contratação ou de fraude, desacompanhada de qualquer prova minimamente idônea ou requerimento fundamentado de produção de prova pericial, revela-se insuficiente para desconstituir a documentação apresentada pela parte ré, especialmente quando esta comprova a regularidade da contratação mediante efetiva disponibilização dos valores ao consumidor (ID 35554336).

Nesse sentido tem decidido este E. Tribunal de Justiça, em demandas análogas, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, Data do julgamento: 07/03/2023, publicação DJE em 16/03/2023).

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM TERMINAL ELETRÔNICO.
UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA CUJA GUARDA É DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. CRÉDITO TRANSFERIDO PARA A CONTA DA PARTE AUTORA E SAQUE DOS VALORES DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS DESCARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009808-90.2014.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDÊNCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800041-50.2018.8.14.0029 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021)

Portanto, é possível concluir que a instituição financeira conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados, que a negociação foi, de fato, realizada de forma válida e regular, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente.

Assim, em consequência lógica, não merecem prosperar os pedidos da parte autora quanto a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, razão pela qual deve ser mantida a sentença proferida de juízo de piso em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o percentual fixado na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026